Tribunal: TJDFT
Processo: 0730463-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em face ao ato judicial da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que a CAESB requereu a penhora de parcela do salário do devedor para saldar a dívida exequenda. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que a hipótese retratada nos autos não se enquadraria na exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. A credora peticionou nos autos e requereu a reconsideração da decisão, porém o juízo não acolheu o pedido. O recurso foi interposto em face desse último despacho. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face ao despacho que não acolheu pedido de reconsideração da decisão anterior. “Com relação à argumentação contida no pedido de reconsideração de ID 100290088, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra da impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos: (...) Ante a observância do imposto de renda do requerido de ID 97471014, observa-se que não é o caso dos autos, pois o requerido não recebe rendimentos acima de 50 salários mínimos, razão pela qual mantenho incólume a decisão de ID 99711957. A insatisfação da parte autora deve ser manifestada na via recursal apropriada e dirigida ao órgão competente. Preclusa esta decisão, intime-se a parte requerente para indicar bens do requerido passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.” O juízo havia indeferido o pedido em decisão proferida aos 09/08/2021 e divulgada aos 13/08/2021, sexta-feira, considerando-se publicada na segunda-feira, dia 16/08/2021. Em 13/08/2021, o recorrente requereu a reconsideração pelo juízo, sobrevindo o despacho recorrido, proferido no dia 18/08/2021 e divulgado em 20/08/2021. Portanto, resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia reformar aquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo optado deixar transcorrer o prazo recursal para, apenas requerer a reconsideração, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado apenas no dia 21/09/2021. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator